Tribunal: TJES
Processo: 0003601-12.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003601-12.2014.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOACYR DA SILVEIRA PINTO e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. PRATICA DE RACHID. PROVA TESTEMUNHAL. CONDUTA DEMONSTRADA. ART. 9, CAPUT E INCISO XI, E ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito das controvérsias decorrentes da edição da Lei 14.230/2021, notadamente quanto alcance pretérito de seus efeitos, o STF, em julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), definiu que "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei";

2. Restou claramente demonstrada a conduta apelado Moacyr da Silveira Pinto violou a ética da função pública, atuando de forma improba para obter vantagem pessoal ao exigir parte da remuneração de servidora lotada em seu gabinete, na forma prevista pelo art. 9, caput e inciso XI, e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei 8.429/92;

3. Em razão do reconhecimento das praticas das condutas previstas no art. 9, caput e inciso XI, e art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, condeno o apelado Moacyr da Silveira Pinto (a) a devolução dos valores relativo à parte do salário retido da servidora Ingrid Bolonese Soares no período em que ela atuou na Câmara; (b) perda do emprego, cargo ou função pública que esteja exercendo; (c) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; (d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou créditos fiscais; (e) multa civil correspondente a 2 (duas) vezes o valor da remuneração do cargo ocupado no período dos fatos.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa necessária e Apelação Cível nº. 0003601-12.2014.8.08.0006

Apelante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelado: Moacyr da Silveira Pinto e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a decisão (fls. 431-437) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizada contra Moacyr da Silveira Pinto, Sirlene Domingos, Ingrid Bolonese Soares, Douglas Coutinho Loureiro, Rosangela Guzzo da Silva e Gleiziana Lírio Moreno de Souza, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 438-452), pretendendo reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) as provas demonstram que Moacyr da Silveira Pinto, na condição de vereador, assediou a servidora de seu gabinete afim de exigir parte de seu salário, em prática denominada rachid, que chegou a cumprir a ordem nos meses de novembro e dezembro de 2012, no valor total de R$ 2.000,00; (b) a coação à servidora foi realizada também com a ajuda de Sirlene Arantes Domingos e Douglas Coutinho Loureiro; (c) ainda que não tenham se aproveitado do valor obtido, Sirlene e Douglas atuaram diretamente em favor de Moacyr; (d) a conduta dos apelados configuram ato doloso de improbidade administrativa, tipificados no art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimadas as partes recorridas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação de improbidade administrativa contra Moacyr da Silveira Pinto, imputando-lhe as condutas do art. 9, caput e inciso XI, e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei 8.429/92, e contra Sirlene Domingos, Ingrid Bolonese Soares, Douglas Coutinho Loureiro, Rosangela Guzzo da Silva e Gleiziana Lírio Moreno de Souza, imputando-lhes a conduta do art. 11, caput e inciso I, também da Lei 8.429/92, pela prática do denominado “Rachid”.

O magistrado de origem, no entanto, entendeu que “
não restou demonstrada a finalidade improba, seja por dolo genérico ou especifico, porquanto os agentes em questão, inclusive o requerido MOACYR, ao que se evidencia, não teve finalidade de gerar lesão ao erário, de se locupletar, de obter vantagens etc, ate porque não comprovada a prática do rachid
”, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em recurso, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença apenas para condenação de Moacyr da Silveira Pinto, Sirlene Domingos e Douglas Coutinho Loureiro, reforçando que as provas demonstram que atuaram em conjunto para compelir a servidora do gabinete do vereador Moacyr a dar parte de seu salário a ele.

Inicialmente, a despeito das controvérsias decorrentes da edição da Lei 14.230/2021, notadamente quanto alcance pretérito de seus efeitos, o STF, em julgamento do ARE 843989, definiu que, com a nova lei, (a) é necessária a comprovação do dolo para tipificação dos atos de improbidade administrativa firmados nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA; (b) a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa não beneficia agentes públicos cujos processos já tenham transitado em julgado ou que estejam em execução de penas; (c) o novo regime prescricional fixado pela Lei 14.230/21 não retroage.

Nesse sentido:

'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) – G.N.

No caso concreto, os elementos dos autos, notadamente a prova testemunhal, demonstram que Moacyr da Silveira Pinto, enquanto vereador no Município de Aracruz, nomeou Ingrid Bolonese Soares para atuar em seu gabinete, exigindo, no entanto, que ela repassasse a ele parte do salário.

Em depoimento, Elias Soares declarou que foi procurado por Moacyr da Silveira Pinto no período de campanha eleitoral municipal pedindo voto, prometendo, para tanto, emprego para alguém da família na Câmara de Vereadores, se eleito, o que foi cumprido quanto assumiu a vaga, tendo nomeado Ingrid Bolonese Soares, filha do declarante. Aponta, no entanto, que Ingrid foi obrigada a dar parte do salário ao então vereador, consignando que Moacyr chegou a ir em sua casa cobrar o repasse, inclusive, sobre a parte integrante do 13º salário fosse. (mídia digital nomeada “vídeo 104)

No mesmo sentido, Izabel Bolonese Soares também declarou que Moacyr da Silveira Pinto procurou a família pedindo voto, tendo prometido dar emprego à filha, Ingrid Bolonese Soares, que foi nomeada logo que Moacyr assumiu a vaga de vereador. Aduziu que a filha foi contratada para um cargo com salário de R$ 2.000,00, mas que R$ 1.000,00 (mil reais) era entregue ao então vereador, consignando que ele chegou a ir em sua casa exigindo que a parte também do 13º salário o fosse repassado. (mídia digital nomeada “vídeo 105)

Corroborando os fatos, Adi Cleiton Spavier, marido de Ingrid Bolonese Soares, também confirmou que Moacyr procurou a família pedindo voto prometendo emprego à Ingrid na Câmara, confirmando ela era obrigada a dar parte do salário ao vereador. Aponta que, no primeiro salário, a esposa de Moacyr estava do lado de fora do banco aguardando para pegar o dinheiro, declarando, ainda, que Moacyr chegou a ir na casa da família para cobrar o repasse do valor do salário e parte do 13º salário.

O art. 37 da Constituição Federal impõe ao agente público a observação dos preceitos éticos que devem permear os seus atos, devendo não apenas averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto (Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018.).

Assim, restou claramente demonstrada a conduta apelado Moacyr da Silveira Pinto violou a ética da função pública, atuando de forma improba para obter vantagem pessoal, na forma prevista pelo art. 9, caput e inciso XI, e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei 8.429/92.

Oportunamente, para que não se alegue omissão, consigno que tenho entendimento firmado de que o Tema 1.199 limitou-se a averiguar a retroatividade ou não das novas normas da Lei de Improbidade Administrativa acerca da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a configuração do ato de improbidade administrativa; e dos novos prazos de prescrição, não apreciando a questão do art. 11, que era exemplificativo e agora é taxativo. Nesse sentido, as elucidativas considerações tecidas pelo eminente Ministro Alexandres de Moraes ao proferir seu voto na mencionada repercussão geral:

“
Presidente, faço questão de salientar, porque, da tribuna, em algumas sustentações se abriu um pouco a análise da Lei de Improbidade Administrativa, que aqui estamos analisando e iremos analisar esses dois pontos. O caso concreto traz isso e sabemos que a repercussão geral é a objetivação de um caso subjetivo.

Não podemos abrir o que está sendo discutido no caso específico. Não estamos e não vamos discutir, Presidente, nesta questão, eventuais inconstitucionalidades de mudanças procedimentais, a questão da autonomia das instâncias que a nova modificação da Lei de Improbidade alterou, a questão do art. 11 que era exemplificativo e agora é taxativo. Esses assuntos serão discutidos em outras ações, já há outras ações, como há a questão da legitim
i
dade concorrente. Aqui, ficaremos exatamente nessas duas questões
.”

É o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA, NA PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS QUE SERIAM OBJETO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PARECER DO MPF NO SENTIDO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EVENTUAL JUÍZO DE CONFORMAÇÃO COM O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SUPREMA CORTE NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE.

1. Na interposição do recurso especial, é imperiosa a indicação do dispositivo federal alegadamente violado e sobre o qual recai a divergência jurisprudencial, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, foi correta a aplicação, pela Presidência do STJ, da Súmula 284/STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2.
Ademais, no que respeita à questão suscitada pelo Ministério Público Federal, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, não determinou a aplicação retroativa do novo rol taxativo das condutas descritas no art. 11 da LIA, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
Logo, não é cabível a devolução dos autos ao juízo de origem para eventual juízo de conformação. Nessa linha de percepção: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.564.776/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.184.285/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Assim, não há que se falar em retroatividade das disposições mais benéficas aos réus/apelados introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, inclusive em relação aos dispositivos revogados ou modificados que contém as imputações de condutas ímprobas, já que, em verdade, restou fixada no julgamento do ARE nº 843989 (Tema 1199 de repercussão geral), orientação geral acerca da inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aos casos de improbidade administrativa.

Desta forma, em razão do reconhecimento das praticas das condutas previstas no art. 9, caput e inciso XI, e art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, condeno o apelado Moacyr da Silveira Pinto (a) a devolução dos valores relativo à parte do salário retido da servidora Ingrid Bolonese Soares no período em que ela atuou na Câmara; (b) perda do emprego, cargo ou função pública que esteja exercendo; (c) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; (d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou créditos fiscais; (e) multa civil correspondente a 2 (duas) vezes o valor da remuneração do cargo ocupado no período dos fatos.

Todavia, quando aos apelados Sirlene Domingos e Douglas Coutinho Loureiro, as testemunhas não foram conclusivas quanto às condutas praticadas por eles, pois, a despeito de atuarem no gabinete de Moacyr, não há comprovação de que, de fato, promoveram a cobrança do repasse do salário da servidora Ingrid, devendo ser mantida a improcedência da ação em relação a eles.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele parcial provimento para julgar procedente os pedidos iniciais promovidos contra Moacyr da Silveira Pinto, condenando-o (a) à devolução dos valores relativo à parte do salário retido da servidora Ingrid Bolonese Soares no período em que ela atuou com o apelado; (b) perda do emprego, cargo ou função pública que esteja exercendo; (c) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; (d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou créditos fiscais; (e) multa civil correspondente a 2 (duas) vezes o valor da remuneração do cargo ocupado no período dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)